Tribunal: STF
Processo: RHC 227927
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Giovana Romualdo Alves de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 794.954/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Pedro/SP, em 13.12.2021, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR (...) GIOVANA ROMUALDO ALVES DE OLIVEIRA, às penas 07 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 699 dias-multa, no mínimo legal, por incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06” (e-doc. 4).



    3. Em 20.4.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501468-39.2021.8.26.0599/SP, interposta pela defesa, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Recurso defensivo - busca a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, ou fixação de penas mínimas, com aplicação de redutor de pena, fixação de penas restritivas de direitos.



    Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante Apreensão total de 269 porções de cocaína na forma de crack, e 298 porções de cocaína. Policiais que narraram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas. Tráfico de drogas consumado Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.



    Dosimetria Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas Na segunda fase, consideração da reincidência e da circunstância agravante prevista no art. 61-II, 'j', do Código Penal. Na terceira fase, sem alteração



    Não cabimento do redutor de pena, por ausência de amparo legal. Regime prisional inicial fechado mantido.



    Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.



    Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo informou ao Superior Tribunal de Justiça o trânsito do acórdão da Apelação Criminal n. 1501468-39.2021.8.26.0599/SP (fl. 1, e-doc. 12).



    4. Em 31.12.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1501468-39.2021.8.26.0599/SP, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 794.954/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente pediu a concessão da ordem “para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como para que seja decotada da dosimetria da pena a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP” (e-doc. 3).



    Em 8.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, “não conhe[ceu] do habeas corpus, mas, de ofício, acolhendo o parecer ministerial, conced[eu] a ordem para afastar a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, fixando a pena da paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa” (e-doc. 19).



    Em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA AFASTAR DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL (ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA). INSURGÊNCIA EM RELAÇAO À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte Superior, devendo assim ser mantida. 2. Na segunda fase da dosimetria, o aumento na fração de 1/6 em razão da reincidência está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. (AgRg no HC n. 708.301/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) 3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 33).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “não poderia ser negativada a circunstância do art. 42 da Lei 11.343/06, já que a quantidade não pode ser analisada separadamente da natureza da droga. Assim, tendo em vista que o referido aumento ocorreu em razão apenas da quantidade da droga, o incremento na pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06 revela-se injustificado, sendo devido o seu decote” (fl. 5, e-doc. 40).



    Aponta “a desproporcionalidade na aplicação da pena, vez que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau (e-STJ Fls. 9/14), mantida pelo Tribunal do Estado (e-STJ Fls. 15/30), aumentou a pena, na primeira fase da dosimetria, em 1/6, em razão de única circunstância judicial valorada negativamente, em virtude da quantidade de droga, sendo fixada a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa” (fl. 8, e-doc. 40).



    Sustenta que “o cálculo realizado sob a pena já aplicada com o aumento e não sob a pena-base é indevido, vez que a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial negativa deve ser calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, salvo fundamentação idônea que justifique um aumento maior, o que de fato não ocorreu” (fl. 8, e-doc. 40).



    Ressalta “que, além do cálculo indevido sob a pena já aplicada com o aumento, a fração considerada no caso deveria, conforme construção jurisprudencial, ser no montante de 1/8. A doutrina e a jurisprudência pátria anunciam que cabe, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 40).



    Assevera “configurada a desproporcionalidade da pena aplicada e a violação ao artigo 59 do CP” (fl. 14, e-doc. 40).



    Pede “que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para que a pena-base seja readequada” (fl. 14, e-doc. 40).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (e-docs. 64-65).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso. Assevera que “as teses de aumento da pena-base com fundamento no binômio natureza/quantidade e de desproporcionalidade no acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão de única circunstância judicial valorada negativamente não foram submetidas à apreciação do Colegiado da Corte Superior” e não teria ocorrido ilegalidade ou teratologia, por ser idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base (e-doc. 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a readequação da dosimetria da pena-base. O argumento seria a desproporcionalidade do aumento por haver circunstância judicial valorada negativamente.



    8. Consta do processo que a decisão condenatória transitou em julgado para a defesa em 19.5.2022, como informado no ofício do Tribunal de Justiça de São Paulo ao Superior Tribunal de Justiça e verificada a data no sítio eletrônico do Tribunal estadual (fl. 1, e-doc. 12).



    O Habeas Corpus n. 794.954/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 31.12.2022, meses após o trânsito em julgado da condenação.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.490-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há como atribuir a pecha de ilegal à decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão das nuanças do caso concreto revelarem que o recorrente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 224.252-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



     O recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 794.954/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “A insurgência não prospera.



    O Tribunal a quo, no acórdão de apelação, mantendo a dosimetria do Juízo sentenciante, afirmou que, na segunda fase, foram ponderadas duas circunstâncias agravantes, a da reincidência, bem como o cometimento do crime durante estado de calamidade, e a pena foi exasperada à razão de 1/5, perfazendo 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.



    Na decisão ora agravada, foi afastada a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal (estado de calamidade pública), e, em razão da reincidência, foi aplicada fração de aumento de 1/6, que está dentro dos parâmetros adotados por esta Corte Superior.



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. No caso em análise, houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, com destaque para o elevado valor dos bens subtraídos de pequeno agricultor - dois tratores, gerando um prejuízo em potencial superior a 150 mil reais -, ressaltando-se ainda que a ação foi concatenada com receptador específico. Além disso, houve o deslocamento de uma das qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo) para a primeira fase da dosimetria, não havendo falar em desproporcionalidade no acréscimo de 2 anos na pena-base.



    3. Na segunda fase da dosimetria, o aumento na fração de 1/6 em razão da reincidência está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 708.301/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 4/4/2022.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 34). 



      O pedido de readequação da pena-base, apresentado no presente recurso ordinário, não foi apreciado por colegiado do Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado no recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA MAJORANTE. INC. I DO ART. 12 DA LEI N. 8.137/1990. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. EXPRESSIVO DANO À COLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.839-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Pedro/SP (Ação Penal n. 1501468-39.2021.8.26.0599/SP) fixou a pena-base da reprimenda imposta à recorrente nestes termos:



    “Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente, qual seja, 269 microtubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína na forma solidificada, vulgarmente conhecida como crack, (massa líquida de 71,1g) e 298 invólucros plásticos, do tipo papelote, contendo em seu interior a droga denominada cocaína (massa líquida de 218,5g); [b] o local onde ocorreu a prisão é conhecido como ponto de tráfico e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a abordagem policial; [c] denúncia anônima indicando o local dos fatos e a ré por tráfico; [d] depoimento seguro dos policiais.



    Irrelevante a comercialização da droga no momento da prisão. A prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade de ter depósito para fins de tráfico. (...)



    Assim, pois, é de se reconhecer que ré tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os entorpecentes apreendidos, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.



    Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    A natureza nociva e a grande quantidade das drogas apreendidas [cocaína e crack] impõe maior reprimenda [‘O tráfico de cocaína possui maior reprovabilidade e maior potencialidade lesiva à saúde pública do que o tráfico de outro tipo de droga menos nociva, como a maconha ou o cloreto de etila, exigindo maior rigor na resposta penal. (...)’ [STJ, HC302724/SP, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 23/10/2014, DJe 10/11/2014]. Assim sendo, nos termos do art. 59 do Código Penal, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, a pena base deve ser fixada com acréscimo de 1/6, em 5 anos e 10 meses, com 583 dias-multa.



    Na segunda fase incide a agravante da reincidência [Processo nº 0003456-69.2011.8.26.0584 - certidão de objeto e pé de fls. 37/38] e a agravante pela prática do delito em tempos de calamidade pública, fato notório hoje com a pandemia de Covid-19 decretada no Brasil e no mundo em 20/03/2020. Desta forma, agravo a pena em 1/5, ou seja, 7 anos de reclusão, com 699 dias-multa.



    Na terceira fase, não há causa de aumento de pena nem de diminuição de pena.



    Destaco que a ré não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por ser reincidente.



    Em vista da situação econômico-financeira da ré, fixo o valor do dia multa em1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49; Lei n. 11.343/06, art. 43], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.



    A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli].



    Diante da quantidade de pena fixada, reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, sobretudo, da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo para a ré o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501468-39.2021.8.26.0599/SP, interposta pela defesa, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, negou provimento ao recurso (e-doc. 5). Confiram-se trechos do voto condutor quanto à manutenção da pena-base:



    “Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria da pena.



    Atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal, e do art. 42, da Lei de Tóxicos, a r. sentença fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ponderou, como determina o artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e variedade de drogas, estas de alto poder lesivo, e foram consignados entendimentos do C. STJ a embasar tal fixação (STJ, HC 302.724/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2014, DJe 10.11.2014).



    Neste ponto, a Defesa requereu a fixação de pena-base mínima. Sem razão.



    A fixação da pena-base deve ser mantida como fixada, eis que justificada, sobretudo diante do teor do vigente artigo 42 da lei de drogas. De fato, foram apreendidos dois tipos de drogas, inquestionavelmente lesivas, o que deve ser considerado nesta fase” (fls. 12-13, e-doc. 5).



    É inviável reexaminar, no presente recurso ordinário, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe, portanto, em habeas corpus, ter por inidônea fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.680-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007.



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora